Tribunal: TJSP
Processo: 2257127-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. DESCABIMENTO. QUADRO FÁTICO DUVIDOSO E NÃO ELUCIDADO PELOS DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM A INICIAL. GRAVIDADE DA MEDIDA QUE RECLAMA RIGOR NO EXAME DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC. EVIDENTE PERIGO DE DANO REVERSO, RESULTANTE DA IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA.
- RECURSO PROVIDO.